Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727123-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DA COSTA MACIEL IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VINICIUS DA COSTA MACIEL (paciente) em face do acórdão proferido pelo Juízo da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0714862-48.2023.8.07.0004 (Id 73644290, p. 82/89), que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a sentença que condenou o paciente pela prática dos delitos tipificados no art. 147 do Código Penal e no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, à pena de 1 mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto. Em suas razões (Id 73644285), a impetrante sustenta a nulidade das provas digitais (áudios e capturas de tela) utilizadas para embasar a condenação, por quebra da cadeia de custódia. Alega que os arquivos foram encaminhados por terceiros, sem documentação formal de extração, armazenamento ou perícia técnica, o que comprometeria sua autenticidade. Requer o desentranhamento das provas e, consequentemente, a absolvição do paciente por ausência de provas lícitas. Não há pedido liminar. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR